Tribunal: STF
Processo: HC 178704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademir Costa Campana e outro, em favor de Jair Antonio Wasmuth e Lauri José Wasmuth, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.304.341/RS.
    Colhem-se dos autos os seguintes dados: 
    [os pacientes] “foram condenados nas iras do artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal, tendo sido imposta a pena de 17 anos de reclusão para Jair Antônio Wasmuth, e de 15 anos de reclusão para Lauri José Wasmuth, ambos em regime inicial fechado. 
    Irresignada, a defesa apelou, tendo a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negado provimento ao recurso dos ora agravantes.
    […]
    Sobreveio recurso especial defensivo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 'a' da Constituição Federal, em razão de suposta violação ao artigo 478, inciso I do Código de Processo Penal. 
    Alegam, em síntese, que se afigura “caso de nulidade do julgamento por utilização de argumento de autoridade por parte do Ministério Público, por duas oportunidades, quais sejam a leitura do decreto prisional e a referência sobre as decisões anteriores que julgaram admissível a acusação” (fl. 942). 
    O recurso foi inadmitido na origem por incidência dos enunciados nº 7 e 83 desse e. STJ (fl. 989/997).” (eDOC 12, p. 41)
    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa requer a anulação da sessão plenária, porquanto “restou evidente a referência à prisão preventiva utilizados como argumento de autoridade. No caso dos autos, não fora apenas a mera leitura das decisões de pronuncia e do decreto prisional que levaram a presente irresignação, mas em razão da utilização da figura do Juiz presidente da sessão como argumento de autoridade.”
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Quanto à tese da defesa, registrou o STJ:
    Conforme asseverado na decisão agravada, "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. 
    Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). 
    […]
    No caso em comento, o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade alegada pela defesa, conforme os fundamentos adiante transcritos (e-STJ fls. 924/926): 
    A defesa se insurge contra a leitura pelo Ministério Público da decisão judicial que decretou a prisão preventiva dos acusados, bem como pelo "Parquet" ter se reportado à decisão afirmando que "o Dr. Franklin entendeu que eles deveriam ser presos". Requer, portanto, a nulidade da Sessão de Julgamento, por violação ao disposto no art. 478 do Código de Processo Penal, que possui a seguinte redação: 
    Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: (Redação dada pela Lei n° 11.689, de 2008) I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008) 
    Não extraio da leitura do artigo a proibição de leitura da referida peça. Ademais, a defesa não pontuou o prejuízo sofrido pelos apelantes em face da referência à decisão de segregação cautelar dos réu. Não há como reconhecer, portanto, a nulidade aventada, o que implicaria superinterpretação do artigo 478 do Código de Processo Penal. 
    Para além de ausência de base legal, reconhecer tal nulidade implicaria superinterpretação do artigo 478 do Código de Processo Penal, em detrimento da liberdade de expressão que estrutura os debates em contraditório Neste sentido, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça: [...] Afasto, assim, a nulidade aventada. 
    Extrai-se, portanto, do trecho acima que o colegiado estadual concluiu que não há que se falar em nulidade no julgamento em razão da "leitura pelo Ministério Público da decisão judicial que decretou a prisão preventiva dos acusados, bem como pelo 'Parquet' ter se reportado à decisão afirmando que 'o Dr. Franklin entendeu que eles deveriam ser presos'" (e-STJ fl. 924). Consignou, ademais, que não se demonstrou a existência de prejuízo. 
    O acórdão recorrido encontra-se, de fato, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso. 
    Outrossim, repita-se que "o édito condenatório, de per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos" (AgRg no AREsp n. 1.077.743/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 27/3/2019). (eDOC 12, p. 100)
    Sobre o tema, destaco trecho de voto por mim proferido nos autos do RHC 120.598:
    “Além disso, muito embora recebam apenas a cópia da decisão de pronúncia, os jurados têm a prerrogativa de acessar a integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz-presidente (art. 480, § 3º). Assim, ao menos, em tese, podem tomar conhecimento de qualquer peça neles entranhada. A incoerência entre as normas que vedam a leitura da pronúncia e outras peças e, ao mesmo tempo, determinam o fornecimento de cópia da pronúncia e autorizam os jurados a consultar qualquer peça dos autos não passa despercebida à doutrina.
    Nucci afirma que a vedação beira a inconstitucionalidade, porque as decisões fariam parte do acervo probatório do caso (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 5ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2014. p. 237).
    O argumento em contrário é que as decisões judiciais não são prova dos fatos, mas o resultado da avaliação da prova produzida, feita pelo juiz. Ou seja, a vedação de leitura buscaria afastar o jurado não das provas, mas da avaliação delas feita pelos juízes togados que, muito embora tenham a competência de admitir a acusação e conhecer das questões procedimentais envolvidas, não têm competência do julgamento do mérito da causa.
    Nos Estados Unidos, país que mais valoriza o julgamento por colegiado de leigos, o sistema de julgamento pelo júri busca preservar os jurados de qualquer contato com elementos que não sejam probatórios. Os jurados são apresentados às provas dos fatos e apenas sobre elas os representantes das partes podem debater. Assim, decisões judiciais acerca de qualquer incidente são tomadas fora da presença do júri e sobre elas é vedada referência em plenário. Nesse sentido, por exemplo, é a regra 104 das Federal Rules of Evidence, que afirma que as questões sobre admissibilidade probatória não devem ser ouvidas pelo júri.
    Ou seja, a ideia por trás da vedação da leitura de decisões judiciais parece ser reforçar a autonomia do júri. No entanto, faz isso mediante séria limitação do direito de manifestação das partes, o que poderia ser aprofundado do ponto de vista da constitucionalidade.
    Feito esse registro, tenho que a discussão não é indispensável para resolver o caso em julgamento. Se, por um lado, a nova redação da lei veda referência às peças como argumento de autoridade, por outro, não há vedação à simples menção ao conteúdo dessas, ou a sua simples leitura.
    Sobre o que vem a ser argumento de autoridade, correta a apreciação de Fauzi Hassan Choukr:
    Trata-se de expressão consolidada em várias áreas de conhecimento. Um argumento de autoridade é um argumento baseado na opinião de um especialista. Os argumentos de autoridade têm geralmente a seguinte forma lógica (ou são a ela redutíveis): a disse que P; logo, P. Por exemplo: Aristóteles disse que a Terra é plana: logo, a Terra é plana. Um argumento de autoridade pode ainda ter a seguinte forma lógica: Todas as autoridades dizem que P; logo, P.(...)
    Sendo assim, a pronúncia deve se limitar a orientar o julgador leigo na sessão de instrução e julgamento, mas não pode ser alvo de valoração das partes quando dos debates. Diante de todo o exposto, conclui-se que falar sobre a pronúncia é possível, mas empregá-la como argumento de autoridade para obter determinado veredicto não é. (CHOUKR, Fauzi Hassan. Júri. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 149-150).
    Em suma, a lei não veda toda e qualquer referência à pronúncia. Apenas sua utilização como forma de persuadir o júri a concluir que, se o juiz pronunciou o réu, logo este é culpado.”
    A Segunda Turma voltou a se pronunciar sobre o teme nos autos do RHC 137.368, de minha relatoria, DJe 7.12.2016, ocasião em que o acórdão caminhou no mesmo sentido. Embora tais precedentes analisem a questão de menção à decisão de pronúncia, lógica semelhante se aplica a este caso concreto.
    Assim, observa-se que a vedação à menção somente ocorre quando usada como argumento de autoridade, o que não aconteceu no caso concreto.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente